Tribunal: STF
Processo: Rcl 79588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atlântico Transportes Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000515-15.2022.5.05.0191), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.835. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação versa sobre o indevido afastamento, pela Justiça do Trabalho, da presunção de licitude dos contratos civis pactuados pelas partes, com o consequente reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em violação à jurisprudência sedimentada da Corte Constitucional.



    [...]



    Conforme demonstra o Contrato 91/2017 – “Contrato de prestação de serviços de transporte que celebram entre si o Município de São Gonçalo dos Campos e a empresa Atlântico Transporte e Turismo LTDA, com base no pregão presencial nº 002/2017” – a reclamante foi contratada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, para prestar serviços de transporte intramunicipal. 



    Valendo-se do entendimento deste Excelso Pretório quanto à constitucionalidade e licitude da terceirização das atividades-meio e atividades-fim, a reclamante firmou com o beneficiário contratos de locação de veículo tripulado, com as seguintes cláusulas e disposições:



    [...]



    Conforme se depreende da leitura das cláusulas contratuais, nota-se o caráter exclusivamente civil e comercial dos contratos de locação de veículo tripulado, cabendo ao locador ceder o veículo e contratar um motorista para dirigi-lo, sem quaisquer ônus e encargos à locatária.. 



    [...]



    De semelhante forma, o contrato entre as partes era regido pelos arts. 730 a 756 do Código Civil, demonstrando a natureza civil do pacto contratual e afastando a incidência das regras dispostas na legislação trabalhista.



    [...]



    Contudo, em que pese o contrato de locação de veículo tripulado firmado entre as partes, a Primeira Vara do Trabalho de Feira de Santana do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região proferiu sentença reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes. 



    [...]



    Em sede de acórdão em recurso ordinário trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região proferiu acórdão mantendo a sentença com base em seus próprios fundamentos. 



    [...]



    Observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região afastou o contrato civil de locação de veículo tripulado, em claro desvirtuamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Desta forma, constata-se o desrespeito ao entendimento do Pretório Excelso, ao ignorar a vontade das partes pactuantes do contrato de locação de veículo tripulado e ao estabelecer presunção de fraude da relação civil e comercial.”



    Ao final, requer “O julgamento procedente da reclamação, com a cassação do ato impugnado, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são o que decidido por esta CORTE na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.835.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    O Tribunal reclamado confirmou a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, por seus próprios fundamentos, pelos quais o Juízo de origem firmou a competência da Justiça do Trabalho e reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, nos seguintes termos: 



    “Na presente ação, a parte não discute obrigações de um contrato de transporte ou de locação de veículo. Ela busca o reconhecimento de uma relação de emprego. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas entre trabalhadores e empregadores e, também, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Por conseguinte, compete somente a ela analisar a pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício e analisar os de pagamento de créditos trabalhistas.



    [...]



    Alega a parte autora que prestou serviços como empregado de 13.02.2017 a 30.12.2020 nas funções de motorista, prestando serviços em prol do Município de São Gonçalo, Ba, a despeito da formalização de contrato de aluguel de veículo. Vindica a parte autora o pagamento das seguintes parcelas supostamente inadimplidas: salários dos meses de outubro a dezembro de 2020; aviso prévio indenizado; férias vencidas dobradas (13/02/2017 a 13/02/2018 e 13/02/2018 a 13/02 /2019); férias simples (13/02/2019 a 13/02/2020); férias proporcionais (13/02/2020, a 30 /12/2020); 13º salário do vínculo de emprego; FGTS e multa de 40% do vínculo de emprego; seguro-desemprego;  



    A parte ré, por sua vez, sustenta que a teria havido a prestação de um contrato lícito de aluguel de veículo com condutor, inexistindo relação de emprego. Assevera que o reclamante poderia qualquer motorista habilitado, não havendo pessoalidade na prestação e nem subordinação.



    [...]



    Inicialmente, anote-se que, admitida a prestação dos serviços, era da reclamada o ônus de comprovar a natureza não empregatícia do vínculo, por se tratar de fato modificativo da pretensão obreira (art. 818, II, da CLT). 



    A ré não se desincumbiu a contento do seu encargo. É verdade que os contratos de locação acostados aos autos indicam a formalização de uma relação civil. A análise detida dos fatos e da realidade, no entanto, aponta em sentido diverso.



    Percebe-se na hipótese dos autos que a ré se utilizou de expediente fraudulento para precarizar a relação de trabalho. O próprio preposto admitiu que “havia aproximadamente 20 veículos locados para o transporte escolar.  



    Colhe-se da prova oral produzida que os motoristas ficavam à disposição do tomador dos serviços, estando subordinados às ordens dos gestores públicos. Vale dizer, extrai-se que havia intermediação de mão de obra em prol do Município mencionado.



    Evidente que convergiram os elementos essenciais in casu de uma relação de emprego, a saber: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. E, como é por demais sabido, prevalece no âmbito das relações trabalhistas o princípio da primazia da realidade, que deve sempre se sobrepor à forma, especialmente quando esta é pensada e executada para obstar a efetivação do Direito do Trabalho (art. 9º, da CLT).



    Em relação à pessoalidade, divergindo as testemunhas quanto ao ponto (prova empatada), entendo que se deve concluir em desfavor de quem detinha o ônus da prova, que na hipótese, é a parte ré. Assim, configurada a pessoalidade.  



    A função da parte autora, ademais, é essencial e está diretamente inserida no objeto social da reclamada, que se dedica ao serviço de transporte de passageiros e fretamento, o que demonstra o preenchimento do requisito da não eventualidade da relação.  



    A onerosidade é incontroversa.



    A subordinação jurídica também restou demonstrada pelos testemunhos que o autor respondia ao tomador dos serviços por delegação da ré, devendo cumprir carga horária e permanecer à disposição do município. 



    Por fim, chama a atenção deste juízo o fato de uma empresa de transporte não possuir sequer um veículo próprio a serviço do tomador dos serviços, locando integralmente a sua frota para a consecução dos seus fins sociais. Referido expediente não é razoável e causa extrema estranheza. 



    Ante o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes.” (eDoc. 8).



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de motorista firmado com a Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que também não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0000515-15.2022.5.05.0191.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente